Tribunal: TJMT
Processo: 0006023-25.2016.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006023-25.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOAO CARLOS PEREIRA RIBAS (VÍTIMA), FERNANDO ARCE AMARAL - CPF: 063.478.721-70 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –
ART. 121, §2o, INCISO II E IV, DO CP, C/C ART. 244-B, §2o, DA LEI No 8.069/1990 E
ART. 14, DA LEI No 10+826/03 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA
À
PROVA
DOS
AUTOS
– INOCORRÊNCIA – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS – MANUTENÇÃO DO VEREDICTO – DECOTE QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUALIFICARAM O DELITO QUE SÃO SUBMETIDAS AOS JURADOS, SOBERANOS EM SUAS DECISÕES – CONDENAÇÃO PELOS JURADOS QUE DEVE SER MANTIDA – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59, DO CP) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE AFASTADOS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – DOSIMETRIA ALTERADA –
QUANTUM
DESPROPORCIONAL –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO.

É em razão da soberania do Tribunal Popular que a legislação processual prevê apenas uma hipótese de desconstituição de sua decisão: quando o veredicto for manifestamente
contrário
ao acervo probatório coligido ao expediente; isto é, absolutamente dissociado dos elementos de convicção produzidos. Nesse norte, o ordenamento jurídico fixou entendimento de que a expressão “manifestamente
contrária
” deve ser interpretada de modo restritivo: quando a decisão dos jurados não encontrar amparo em nenhum segmento de
prova
, o que não seria o caso em testilha.

Não há que se falar em afastar as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, porquanto, consubstanciando-se nos dados concretos constantes da espécie, notadamente a
prova
testemunhal, tudo converge no sentido de que o apelante realizou, de fato, o seu intento da forma como narrada na exordial, ao que se afeiçoam os demais elementos probatórios e circunstâncias trazidas nos
autos

Quando a fundamentação das circunstâncias judiciais (maus antecedentes, conduta social e personalidade do agente) é inidônea, imperioso seu afastamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fernando Arce Amaral
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 121, §2o, inciso II e IV, do CP, c/c art. 244-B, §2o, da Lei no 8.069/1990 e pelo art. 14, da Lei no 10+826/03, totalizando na pena privativa de liberdade final em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado. (Sentença - Id. 34296493)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pleiteia que seja submetido a novo julgamento ante ao fato da decisão dos jurados ter sido manifestamente contrária a prova dos autos, pois as provas não são suficientes para uma condenação. Subsidiariamente, insurge na excluso das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Por fim, requer a readequação na dosimetria do apelante quanto aos 03 (três) crimes em que foi condenado. (Id. 34296496 e 34296497)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 34266499 e 34296950)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando
: (Id. 38485479)

Apelação criminal. Homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor. Condenação. Arguição de julgamento contrário à prova dos autos. Improcedência. Prova testemunhal. Presença de elementos mínimos de prova, colhidos dos depoimentos das testemunhas, capazes de sustentar a versão da acusação adotada pelos jurados. Existência de elementos probatórios que dão suporte ao reconhecimento das qualificadoras. Princípio da livre convicção dos jurados e da soberania dos veredictos. Dosimetria penal que tampouco comporta readequação. Pena aplicada em patamar adequado e proporcional ao ilícito praticado. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Fernando Arce Amaral
, como incurso nas sanções do art. 121, §2o, inciso II e IV, do CP, c/c art. 244-B, §2o, da Lei no 8.069/1990 e pelo art. 14, da Lei no 10+826/03.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 26634493)

“(...) 1. DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO

Segundo consta, na data de 30/06/2016, por volta das 08h00, no interior da quadra poliesportiva, sito à Rua dos Estudantes, bairro Nossa Senhora do Amparo, o denunciado Fernando Arce Amaral, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa, repassou arma de fogo que portava para que um dos adolescentes André Mateus Martins de Matos ou Ananias Júnior Martins de Matos, não sendo possível distingui-los por serem gêmeos, ceifasse, mediante disparos de arma de fogo, a vida de João Carlos Pereira Ribas.

Consoante restou apurado, no dia e hora acima citados, a vítima João Carlos Pereira Ribas encontrava-se na companhia de sua amasia Neuza Elias dos Santos, em um abrigo improvisado pela prefeitura em uma quadra poliesportiva no bairro Nossa Senhora do Amparo, oportunidade em que foram surpreendidos pela chegada no local do denunciado Fernando Arce Amaral e dos adolescentes André Mateus e Ananias Júnior.

Em ato contínuo, estes indagaram da Sra. Neuza sobre o paradeiro de João Carlos, momento em que ela informou que estaria deitado, quando então disseram que matariam a vítima João Carlos.

Em ato contínuo, foram até a vítima e Fernando Arce Amaral repassou a arma de fogo que portava para um dos adolescentes André ou Ananias, exatamente para o que trajava camiseta listrada branca e vermelha e uma bermuda jeans.

Informam os autos que a vítima clamou por sua vida, todavia foi advertido que a sua morte teria como causa um aparelho celular e, seguidamente, a vítima implorou novamente que não o matassem.

Nada obstante, o denunciado Fernando disse ao adolescente que portava a arma de fogo a seguinte frase ‘só puxar o dedo e mandar na cabeça’, mandamento este que foi obedecido pelo adolescente, que desferiu dois tiros na cabeça da vítima, conforme Laudo de Necrópsia e Mapa Topográfico acostado a fls. 40/45.

Segundo se conclui do que apurado no caderno investigatório, o motivo do crime é este: a vítima teria trocado um aparelho celular, que estava sob sua guarda apedido dos adolescentes/gêmeos, por drogas em uma boca de fumo.

Foi o que bastou para que os jovens, na companhia do denunciado Fernando, decretassem a pena de morte da vítima, para o que se valeram de recurso que dificultou a defesa, na medida em que João Carlos foi surpreendido em sua cama, nada podendo fazer para evitar ação dos assassinos.

2. DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Consta dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, no dia 30/06/2016, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado Fernando A. Amaral corrompeu menores de 18 (dezoito) anos, com eles praticando infração penal.

Apurou-se que na data suprarreferida o denunciado, para a prática do crime de homicídio qualificado, envolveu os adolescentes André Mateus e Ananias Júnior, nascidos na data de 26/03/1999, para praticar o referido crime em concurso de pessoas.

3. DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Consta também do caderno investigatório policial que o denunciado Fernando Arce Amaral, no mesmo dia do fato citado no item 1, portou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

De se notar que Fernando foi preso no dia 13/07/2016 com a mesma arma de fogo que utilizou no homicídio contra João Carlos, quando foi abordado pela Polícia Militar em rondas de rotina, demonstrando assim que após ter utilizado a arma para o fim de dar cabo à vida da vítima, ele, em conduta autônoma, continuou a portá-la no dia do fato e nos dias posteriores que se seguiram, em flagrante risco à incolumidade pública. (...).”

A defesa, primeiramente, pede decretação de nulidade do édito condenatório, por considerá-lo manifestamente contrário à prova dos autos.

Analisando detidamente os presentes autos, tenho que a irresignação da defesa não merece prosperar.

Vejamos.

Como pacífica jurisprudência e de remansosa doutrina, em sede de julgamento de recurso de apelação, somente decide-se pela cassação da decisão emanada do Tribunal do Júri se esta for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando o julgado é arbitrário, escandaloso e totalmente divorciado de todas as provas produzidas.

Se os jurados optaram pela versão mais condizente com as provas que lhes foram apresentadas, não há como cassar a decisão, sob pena de se negar vigência ao princípio constitucional da soberania do veredicto proveniente do tribunal popular. Em outras palavras, se o julgamento foi dissociado integralmente das provas dos autos, é admitida a cassação.

Este, contudo, não é o caso dos autos, pois dispondo de algum apoio nas provas dos autos, a decisão do Júri deve prevalecer.

Sobre o alcance das apelações de decisão do Tribunal do Júri com base no artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, menciono o magistério doutrinário:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve este ser mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser ‘manifestamente contrária à prova dos autos’.” (MARQUES, José Frederico, Elementos de Direito Processual Penal, Vol. IV, fls. 233)

"Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da prova dos autos, determinando-se novo julgamento. Não se viola, assim, a regra constitucional da soberania dos veredictos. Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 6 ed. Atlas, São Paulo; p. 751)

Não obstante aos argumentos empregados na tese anulatória, estes são infundados e não merecem prosperar, porquanto, a decisão proveniente do Conselho de Sentença foi embasada em tese exposta pela acusação durante a Sessão, não se mostrando contrária ao conjunto probatório consubstanciado nos autos.

Aos jurados, foi dado conhecer a prova produzida, bem como os aspectos evidenciados nas sustentações orais e debates ocorridos na sessão de julgamento, optando, por maioria, pelo acolhimento da tese da acusação de que o apelante foi o autor dos crimes em questão, ocorrido em 30 de junho de 2016, tendo como vítima João Carlos Pereira Ribas.

A decisão do Júri manifestou no sentido de não absolver o acusado, acolhendo a tese da acusação, que encontra amparo na prova testemunhal e nos demais elementos de prova amealhados aos autos.

A materialidade do crime se encontra comprovada, pelo boletim de ocorrência (Id. 34205950), Termo de certidão de óbito (Id. 5453503), Relatório de Investigação (Id. 34205959), laudo de necropsia e mapa topográfico para localização de lesões (Id. 34205967), laudo pericial (Id. 34205974 e 34205997), Relatório Policial (Id. 34205984 e 34205986), laudo de exame pericial – confronto balístico (Id. 34205994 e 34205995), além dos depoimentos das testemunhas.

No que tange à autoria do delito, esta restou cabalmente comprovada, vejamos:

Analisemos o depoimento da testemunha ocular do crime, Neuza Elias dos Santos, na fase extrajudicial: (Id. 34205953)

QUE declara que na presente data estava com seu marido JOAO CARLOS PEREIRA RIBAS, em um abrigo improvisado pela prefeitura em uma quadra localizada no bairro Jardim Iguaçu, afirma que por volta das 08h00 três homens entraram em seu barraco na quadra, afirma que estes perguntaram pelo JOAO CARLOS, afirma disse que JOAO CARLOS estava deitado, afirma que estes então falaram que iriam matar JOAO CARLOS, afirma que um dos caras chamado FERNANDO, conhecido pela alcunha passou um revolver para um homem que trajava uma camiseta com listras branca e vermelha e bermuda jeans, afirma que implorou pela vida de JOAO CARLOS e que estes avisaram JOAO CARLOS que iriam o matar por causa de um celular, afirma que JOAO CARLOS implorou para não ser morto, afirma que mesmo assim o homem atirou e matou JOAO CARLOS, afirma que então correu fugindo deixando o local, afirma que antes de fugir foi ameaçada pelos três homens onde estes disseram que se contasse para alguém também seria morta. QUE declara que os dois homens que estavam com a pessoa de "DE MENOR" são dois gêmeos e que estes se chamam JUNIOR e o outro ANDRE e que teria sido um dos gêmeos que atirou matando JOAO CARLOS, não sabendo informar qual dos gêmeos atirou pois os dois são iguais. QUE declara que JOÃO CARLOS era amigo dos gêmeos e que estes teriam saído do presidio há pouco tempo, afirma que dias atrás estes gêmeos teriam dado um celular para que JOAO CARLOS guardasse, porém JOAO CARLOS teria vendido o celular em boca de fumo de uma mulher conhecida pela alcunha de "TONHA", afirma que então por causa do celular os gêmeos passaram a ameaçar JOAO CARLOS, afirma que há menos de dois dias atrás JOAO CARLOS teria sofrido um tentativa de homicídio no Bairro Luz da Iara, afirma que JOAO CARLOS teria contado que teria sido alvejado por causa do celular. QUE declara que teme por sua vida;

Após ratificou o relatado em seu segundo depoimento perante a autoridade policial: (Id. 34205976)

QUE, a depoente já está qualificada nos autos em tela e foi inquirida no dia 30/06/2016 por volta das 10:48min em outra Unidade Policial deste município; QUE, em relação ao ocorrido em desfavor de JOAO CARLOS PEREIRA RIBAS, ratifica o depoimento já prestado e enfatiza o fato de que um dos autores do crime em desfavor de seu companheiro a época dos fatos, nominado de FERNANDO, vulgo "DE MENOR", era o que estava de posse da arma de fogo aparentando ser um revolver e teria entregue ao outro suspeito e disse que era "SO PUXAR O DEDO E MANDARNACABECA"(sic); QUE, nesta data foi apresentado o album de fotografias desta Unidade Policial e sem titubear a depoente RECONHECE a pessoa nominada de FERNANDO ARCE AMARAL, vulgo "DE MENOR" como sendo um dos autores do crime em desfavor da vítima JOAO CARLOS PEREIRA RIBAS;

Todavia em juízo mudou totalmente sua versão, alegando não reconhecer o apelante Fernando como sendo um dos autores do crime,
in verbis
: (Id. 34299499 – Relatório Mídia)

“(...) estava no local na hora do crime, quando chegaram uns caras de moto, atiraram e mataram o ofendido. Os fatos aconteceram pela manhã... chegaram caras em uma moto, com capacetes; posteriormente, chegou um outro individuo ameaçando a vítima. Esse rapaz era negro e alto. Não falaram nada, já chegaram e foram atirando; um dos indivíduos falou que mataria o ofendido, porém, desconhece seu nome. A vítima estava dormindo. Mesmo encapuzados, tem certeza de que o réu não é o autor do crime, “Ele” tinha uma tatuagem no ombro, tipo um dragão. Conhecia o réu apenas de vista e sempre o via próximo ao local, bebendo uma cerveja, fumando um cigarro; acredita que os rapazes que praticaram o deliro não são da cidade. Todo mundo relata que foram eles; mas acredita que não foram eles. Segundo as demais pessoas, o réu Fernando também estava junto na prática do crime, mas afirma que não estava. Não sabe se o ofendido tinha amizade com os gêmeos; não sabe se a vítima guardou celular para alguma pessoa; o seu marido apareceu com um telefone, mas não sabe de quem era.

A testemunha Hebert Luiz Rosa de Rezende, Investigador de Polícia, na fase judicial, assim relatou: (Id. 34299499 – Relatório Mídia)

“Que se recorda dos fatos, todavia, não foi um dos policiais que diligenciou até o local do Crime. Deu apoio nas diligências para localizar os menores. A Neuza teria dito que seriam os dois menores, gêmeos, e o réu Fernando. Foi pela Neuza e algumas testemunhas que não quiseram se identificar. A Neuza afirmou que havia sido eles. As informações também foram repassadas por outros colegas. O réu foi reconhecido pela Neuza através de foto, sendo que no decorrer das investigações identificaram o nome do réu, ocasião em que mostraram fotos e Neuza confirmou ser ele. A vítima teria pedido misericórdia, porém: alguém teria dito que não havia misericórdia e o executaram. O motivo teria sido um celular, que pertenceria aos três, só que como a vítima era usuária de droga, vendeu o celular. A testemunha Neuza não chegou a mencionar que eles estavam encapuzados. Afirmou que o réu passou a arma para um dos menores atirar. Mencionou ainda, a existência de uma camiseta polo, listrada. (...).”

O Investigador de Polícia Bonisenha, testemunha no caso, judicialmente expôs: (Id. 34299499 – Relatório Mídia)

“Participou da investigação do homicídio. Trabalhou no caso desde o atendimento da ocorrência no local dos fatos, ocasião em que conversaram com a esposa da vítima, testemunha ocular, que narrou que chegaram três indivíduos, sendo dois irmãos gêmeos (Matheus e Ananias) e o outro era o réu. Eles chegaram procurando pela vítima, e por serem amigos, sua esposa (Neuza) informou que ele estava deitado. Nesse momento o réu sacou um revólver, entregou a um dos adolescentes para que executassem a vítima. A esposa dele deu o nome de todos, e conseguiram identificar os irmãos ainda no dia, inclusive, foram até a casa de parentes. O réu fora reconhecido pela testemunha por meio de fotografia. A época dos fatos eles eram menores. Acredita ser um revolver calibre.38. Parecia que a vítima ainda estava na Cama. A motivação era um celular que os gêmeos entregaram para a vítima, que deveria apenas ficar com ele, todavia, ele trocou por droga. Os disparos foram na cabeça. Não conheciam o réu. Ela citou a característica da camisa de um dos irmãos, que era Vermelha e branca. (...).”

O apelante não foi ouvido na fase inquisitorial, e em juízo negou a autoria dos fatos, alegando ainda ser vítima de perseguição policial, entretanto sua versão mostrou-se contraditória e sem amparo nas demais provas dos autos.

Em que pese a principal testemunha, Neuza Elias dos Santos, ter dado versões diferentes, é perfeitamente compreensível que tema por sua vida, sendo deixado claro seu temor, em seu depoimento na fase inquisitória: “(...)
afirma que antes de fugir foi ameaçada pelos três homens onde estes disseram que se contasse para alguém também seria morta; (...) QUE declara que teme por sua vida; ”
(Id. 34205953)

Por conseguinte, os depoimentos dos Investigadores Policiais foram claros, onde afirmaram que as informações passadas pela testemunha Neuza na fase extrajudicial, são verdadeiras, sendo acrescentado que havia mais informantes, que não quiseram se identificar, que disseram que os autores do crime seriam os irmãos gêmeos e o réu Fernando.

No mais, nota-se que no laudo de exame pericial – confronto balístico (Id. 34205994 e 34205995), foi comprovado que o projétil que matou a vítima, saiu do cano do revólver encontrado com o apelante.

Cabe salientar que para que a decisão proferida pelos jurados seja contrária às provas carreadas no caderno processual, àquela deve estar totalmente dissociada de todos os elementos probatórios dos autos.

Sobre o tema, colhe-se dos ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima: Manual de Processo Penal: volume único - 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.1697).

“Para que seja cabível apelação com base nessa alínea e, de modo a se compatibilizar sua utilização com a soberania dos veredictos, é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique, e não aquela que apenas diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria. ”

Desse modo, tem-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não é contrária à prova carreada nos autos.

Rememoro que o Tribunal do Júri é o juízo natural para julgar os delitos dolosos contra a vida, em consonância ao artigo 5o, XXXVIII, d, da Constituição Federal; sendo soberano para decidir por uma ou outra versão apresentada.

Ademais, é em razão da soberania do Tribunal Popular que a legislação processual prevê apenas uma hipótese de desconstituição de sua decisão: quando o veredicto for manifestamente contrário ao acervo probatório coligido ao expediente; isto é, absolutamente dissociado dos elementos de convicção produzidos.

Nesse norte, o ordenamento jurídico fixou entendimento de que a expressão “manifestamente contrária” deve ser interpretada de modo restritivo: quando a decisão dos jurados não encontrar amparo em nenhum segmento de prova.

E somente nestas hipóteses é que a decisão do Tribunal do Júri deverá ser desconstituída, submetendo-se o réu a novo julgamento, nos termos do artigo 593, III, d, e §3o, do Código de Processo Penal. Destaco julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVISÃO DE TEMPO NO PLENÁRIO DO JÚRI. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. ADMISSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Incabível a alegação de cerceamento de defesa, pois, além da necessidade de reexame probatório para fins de identificação acerca de qual período ficou estipulado entre cada causídico, não se constata prejuízo com a divisão do tempo. 2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de uma das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp no 1.317.251/MG, Superior Tribunal de Justiça, Sexta Turma, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 11.06.2019, DJe 25.06.2019).

Lado outro, é de se asseverar que a simples discordância do apelante com a versão dos fatos acatada pelos jurados não se demonstra hábil à cassação da decisão e submissão a novo julgamento, o que somente se justifica quando, repita-se, o veredicto acolhe tese inexistente ou totalmente dissociada do material probatório constante nos autos.

Desse modo desprovejo o recurso defensivo, pois conforme demonstrado, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença se ampara em segmentos de prova coligidos ao feito. Logo, não há como se falar em veredicto manifestamente contrário à prova.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

Insurge a defesa pela exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Oportuno consignar que as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

In casu
, verifica-se que a maioria dos jurados responderam positivamente ao quesito no 5, o qual possuía a seguinte indagação: “5) Que o crime foi praticado por motivo fútil por terceiro decorrente da perda do celular? ”, bem como, responderam positivamente ao quesito no 7, o qual possuía a seguinte indagação: “7) O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima? ”.

Portanto, o Conselho de Sentença entendeu que o motivo do homicídio foi fútil e que incidiu a qualificadora do recurso que dificultou a vítima, desta forma, encontra-se em consonância com a tese da acusação, inexistindo qualquer motivo plausível para a reforma da decisão soberana do Júri Popular.

Como premissa, impende destacar que os jurados julgam por livre convicção, sem que necessitem fundamentar suas decisões. Além disso, os veredictos são soberanos por expressa disposição constitucional (art. 5o, XXXVIII, “c”).

Frisa-se que, somente se a decisão dos jurados estiver totalmente divorciada da realidade probatória, sem qualquer apoio nos autos, é que conduz à invalidade decisória, o que não ocorre no presente caso.

Desse modo, conclui-se que as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedente e descabida, quando certa a sua inocorrência ou quando tais circunstâncias, ainda que ocorrentes, não caracterizem, com toda a certeza, o que no vertente não se mostra.

Destarte, a exclusão da qualificadora não se projeta verossímil, pois, o acolhimento de uma das versões pelo Júri, foi suscitada nos autos, não sendo obtida sob livre vontade dos Senhores Jurados, ou suplantado os fatos e elementos constantes no processo. Logo, tal versão acolhida apresenta-se evidente, de modo que a decisão dos senhores Jurados merece prevalecer.

Neste intento, JÚLIO FABBRINI MIRABETE adverte,
in verbis
:

“(...) Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidade. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão...” (Código de Processo Penal Interpretado, Sétima edição, editora Atlas, ano 2000 p.1252).

José Frederico Marques também ensina que:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve este ser mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser ‘manifestamente contrária à prova dos autos’.” (“Elementos de Direito Processual Penal”, Vol. IV, p. 233).

Ainda, nesta senda:

“... A decisão do Júri somente comporta juízo de reforma, que desatende ao respeito à soberania de seus pronunciamentos, quando manifestamente contrária à verdade apurada no processo, representando distorção de sua função de julgar (RT 642/287).

“... a Jurisprudência da Suprema Corte já consagrou o entendimento de que a opção, por uma das versões fluentes da prova, não enseja nulidade do julgamento” (RSTJ 47/433).

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E CORRUPÇÃO ATIVA – VEREDITO CONDENATÓRIO – JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS PORQUE A VÍTIMA NÃO RECONHECEU O APELANTE COMO A PESSOA QUE O CHAMOU PARA O ESCURO – POLICIAIS NÃO PRESENCIARAM O MOMENTO DAS FACADAS, EXISTÊNCIA DE BRIGA ANTERIOR AFASTARIA AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E REDUÇÃO DA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA –PEDIDOS DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUZIDA A PENA PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO – INÍCIO À EXECUÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO – MORTE SOMENTE NÃO CONSUMADA POR CIRCUNSTANCIAS ALHEIAS À VONTADE DO RÉU – VÍTIMA SOCORRIDA PELA POLÍCIA E ENCAMINHADA AO HOSPITAL – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DE CANIVETE SUJO DE SANGUE – AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – CONCLUSÃO DOS JURADOS TEM SUPORTE NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – TESE DA DEFESA NÃO ACOLHIDA – OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGAMENTO POPULAR NÃO PODE SER CONSIDERADO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS QUANDO EXISTEM PROVAS JUDICIALIZADAS – DECISÃO LEGITIMADA – ORIENTAÇÕES DO STJ E TJMT – SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL – QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – BRIGA ANTERIOR – NÃO EXCLUSÃO – JULGADO TJMT – QUALIFICADORAS SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTES E SEM QUALQUER APOIO NOS AUTOS – PREMISSA DO STJ E TJMT – TENTATIVA – VÍTIMA ATINGIDA POR CANIVETE – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE MORTE – FICHA MÉDIDA SEM DETALHAMENTO – ESCOLHA DA FRAÇÃO REDUTORA – EXTENSÃO DA CONDUTA E PROXIMIDADE DO RESULTADO – FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) RAZOÁVEL – ARESTOS DO TJMT – REGIME INICIAL – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E QUANTUM DA PENA – ESTABELECIMENTO DO SEMIABERTO – ACÓRDÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA E O REGIME DO APELANTE. O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença. “A decisão do corpo de jurados que, com supedâneo nos elementos constantes do feito, acolhe uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório.” (TJMT, Ap no 151435/2014) “A existência de prévia discussão entre os envolvidos não descaracteriza o recurso que impossibilitou da defesa da vítima e, tampouco, a motivação fútil, especialmente, quando há prova de que a discussão era, per se, frívola, desarrazoada [...]. ” (TJMT, RSE no 59195/2018) “Se as circunstâncias qualificadoras têm amparo no conjunto probatório, devem estas prevalecer em razão do princípio da soberania dos veredictos, uma vez que ao Tribunal Popular é conferida a análise plena das provas constantes nos autos.” (TJMT, Ap no 151516/2016) A escolha da fração redutora referente à tentativa deve considerar, além da extensão da conduta do agente, também a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, Ap 62037/2018). Se as circunstâncias judiciais são todas favoráveis e o quantum da pena não excedente a oito anos recomenda-se o estabelecimento do regime inicial semiaberto (STJ, HC no 482.792/SP) (N.U 0001947-95.2009.8.11.0033, , FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL [ART. 121, §2.o, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP] – SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA DO ACUSADO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE AO FINAL DA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA PRONÚNCIA DO APELADO – PROCEDÊNCIA – COMPROVADAS A MATERIALIDADE DO FATO E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE FORMA INDUBITÁVEL – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA QUE NÃO SE APRESENTA INEQUÍVOCA – FATOS QUE DEVEM SER SUBMETIDOS AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI – QUALIFICADORA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E QUE ENCONTRA SUSTENTÁCULO NAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS – APELADO PRONUNCIADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, na fase do judicium accusationis, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, o que não ficou evidenciado nos autos. Ademais, embora o resultado morte não tenha sido alcançado, os fatores que levaram o agente a não percorrer todo o iter criminis necessário à consumação do delito, interrompendo a prática dos atos executórios, não se mostram suficientemente claros e incontroversos nos autos, de forma que não é possível aferir com segurança se está-se diante de hipótese de tentativa de homicídio ou de desistência voluntária do agente. 2. Na decisão de pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese com a qualificadora do motivo fútil, estas devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017). 3. Assim, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e, de outro lado, não sendo factível afastar, sem margens de dúvidas, a presença do animus necandi na conduta do agente, e muito menos atestar a ocorrência de desistência voluntária, impõe-se a reforma da r. decisão guerreada, a fim de que a matéria seja apreciada pelo órgão julgador constitucionalmente competente, que é o e. Tribunal do Júri. 4. Apelado pronunciado. Apelo conhecido e provido. (N.U 0003256-51.2017.8.11.0008, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018)

Assim, não há que se falar em exclusão das qualificadoras, uma vez que o veredicto dos jurados aderiu a um dos elementos de convicção do processo, uma vez que o reconhecimento da qualificadora pelo Tribunal do Júri está amparado no contexto fático que lhe foi apresentado.

Com efeito, as testemunhas ouvidas durante a instrução criminal demonstraram que o motivo do crime seria o fato da vítima ter trocado ou vendido o celular que lhe fora entregue para guardar, por drogas, haja vista ser usuário de entorpecente, o que demonstra uma atitude totalmente desproporcional, entre a conduta da vítima e o crime praticado pelo apelante.

No mesmo sentido, restou demonstrado das provas coligidas dos autos, que o apelante juntamente com os irmãos gêmeos Ananias e André, adentraram bruscamente o local onde a vítima estava repousando, e sem chance nenhuma para se defender, efetuaram vários disparos de arma de fogo, ceifando assim a vida do ofendido.

Conforme o exposto, restou demonstrado que as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, estão amparadas nas provas dos autos, tendo o Conselho de Sentença acolhido esta versão, devendo ser mantidas as qualificadoras.

DOSIMETRIA

Requer a defesa a readequação da dosimetria aplicada nos crimes de homicídio qualificado, corrupção de menores e porte ilegal de armas.

Homicídio qualificado.

Primeiramente, no que tange a dosimetria do crime de homicídio qualificado, imperioso transcreve-la: (Sentença - Id. 34296493)

“ 3.1. Dosimetria da pena para o crime de homicídio qualificado.

A culpabilidade do acusado foge a normalidade, posto que é indiscutível que, no caso concreto, houve premeditação detalhada ao homicídio. O réu se uniu aos seus comparsas para elaborar a forma de execução e a melhor maneira de pô-la em prática. Logo, acresço 01 (um) ano à pena base. Quanto aos antecedentes criminais e os elementos de conduta social e personalidade, vê-se que destoam do almejado pela sociedade, posto o acusado responde a outras ações penais nesta comarca – código 643828, por porte ilegal de armas de fogo – código 647730, associação criminosa, ambos da 3° Vara Criminal, bem como cumpre pena no executivo de pena código 682804, por condenação por definitiva por latrocínio, coisa julgada ocorrida após o presente feito. De igual modo, responde várias ações penais em outras em comarcas distintas, como na comarca de Alto Araguaia-MT, respondendo por 02 (dois) crimes de tráfico – códigos 87874 e 88685 ambos tramitando perante a 2o Vara; do mesmo modo, na comarca de Pedra Preta-MT, respondendo por crime de porte ilegal de arma de fogo – código 59246. Em tendo o réu somente 21 anos e que está preso desde 2016, vê-se que o mesmo cometeu todos os citados crimes logo após completar 18 anos, o que demonstra uma extensa atividade criminosa em pouco espaço de tempo. Razão pelo qual majoro a pena em 01 (um) ano. Às circunstâncias do crime são reprováveis, posto que o réu, em conluio com mais pessoas, agiu de tal forma que a vítima teve sua defesa dificultada, posto que fora surpreendida dormindo. Ocorre que tal situação qualificou o crime, portando deixo de conhecer neste momento. Por outro lado, não se pode olvidar que o crime foi cometido em local onde várias famílias estavam sendo abrigadas, com várias testemunhas, demonstrando astúcia e certeza quanto à impunidade, sendo uma verdadeira demonstração do poder de mundo do crime. Razão pelo qual aumento a pena em 02 (dois) anos. Os motivos do delito são por si reprováveis, posto que o acusado e seus comparsas mataram a vítima como forma puní-la pela perda de uma celular, o que foi considerado como banal pelo Corpo de Sentença. Oras, o réu e outros fizeram o julgamento da vítima, sem permitir qualquer tipo de defesa e aplicaram de imediato a pena capital por causa de um mero celular. Na motivação, além da banalidade, estamos a ver a aplicação das leis do poder paralelo, que devem ser veementemente repudiadas pelo Estado-Juiz. Logo, a motivação faz-me elevar a pena em 03 (três) anos. O delito deixou consequências lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, resultado necessário ao tipo penal e, no caso concreto, não há qualquer peculiaridade descrita ou conhecida. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Inexistem agravantes. Reconheço a atenuante da menoridade relativa, razão pelo qual diminuindo a pena em 01 (um) ano. Não há causas especiais de aumento de pena ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em 18 (dezoito) anos de reclusão.”

Nota-se que o juiz sentenciante ao aumentar a pena-base em 07 (sete) anos acima do mínimo legal, considerou 06 (seis) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, circunstâncias do crime e os motivos).

Inicialmente, no que tange à dosimetria, a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, nos cabendo apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades

A defesa aduz que inexistem fundamentos para exasperar a pena-base. Desse modo, busca a readequação da pena-base.

Observa-se que em alguns pontos assiste razão a defesa, devendo ser readequada a pena do apelante.

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta dos apelantes, como bem leciona Guilherme de Souza Nucci:

“Pode-se sustentar que a culpabilidade, prevista neste artigo, é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso”. (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 8a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 387)

Luiz Flávio Gomes:

“1.a ) culpabilidade do agente: aqui no art. 59 a palavra culpabilidade tem função de fator de graduação da pena. Essa função nada tem haver as demais que a culpabilidade cumpre no Direito penal: a) de fundamentação da pena e b) limite da pena. Como fator de graduação da pena, a culpabilidade conta com os seguinte sentido: o juiz no momento da sua aplicação deve levar em conta a posição do agente frente ao bem jurídico violado: (a) de menosprezo total (que se dá no dolo direto); (b) de indiferença (que ocorre no dolo eventual) e de (c) descuido (que esta presente nos crimes dolosos). É isso que o juiz deve valorar no momento da aplicação da pena. O que antigamente se chamava de ‘intensidade do dolo’, na verdade nada mais é que a posição de menosprezo do agente frente ao bem jurídico.” (GOMES, Luiz Flávio. Direito Penal – Parte Geral. Vol.7. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo 2005. p.75)”

Analisando a forma como os fatos se desenvolveram, tenho que a culpabilidade, como grau de limitação da pena, pode ser considerada como exacerbada, em razão da dinâmica perfeitamente narrada na sentença.

Com efeito, restou demonstrado que o recorrente, de forma premeditada, ceifou a vida da vítima, e conforme decisão do juiz
a quo
, devidamente fundamentado, a premeditação autoriza a exasperação da pena-base quanto à culpabilidade.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ART. 211 DO CP. CONCURSO MATERIAL. ART. 69 DO CP. 1) APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CABIMENTO. JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL QUE SANA EVENTUAL VÍCIO. SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO ADMITIDA. 2) ART. 1.032, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. ART. 34, XIII, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RISTJ. RECURSO ESPECIAL QUE APONTA VIOLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL CUMULATIVAMENTE COM VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. 2.1) RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS SIMULTANEAMENTE. 2.2) ANÁLISE DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. VIOLAÇÃO AO ART. 202 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 3.1) NULIDADE ABSOLUTA. 4) VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 160 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 5) VIOLAÇÃO AO ART. 80 DO CPP. CISÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 5.1) COLIDÊNCIA DE TESES DEFENSIVAS DE CORRÉUS EM PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 6) VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CPP. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 7) VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 156, II, 196, 209, § 1o, 210, 460 E 616, TODOS DO CPP. DEFESA QUE DESISTIU DA OITIVA DE TESTEMUNHA FALTANTE. NOTÍCIA DA PRESENÇA DA REFERIDA TESTEMUNHA ASSISTINDO A SESSÃO PLENÁRIA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE. OITIVA DA TESTEMUNHA NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA DO JUÍZO RECHAÇADA. 8) VIOLAÇÃO AO ART. 482 DO CPP. PRECLUSÃO. QUESITOS BEM REDIGIDOS, CONFORME TERMOS DA PRONÚNCIA. 9) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. 9.1) HOMICÍDIO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. 9.2) OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONSEQUÊNCIAS. 10) VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 61, II, C, E 62, I, AMBOS DO CP. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESES NORMATIVAS PREENCHIDAS POR SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS. 11) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 9. A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. 9.1. In casu, a valoração negativa da culpabilidade para o delito de homicídio foi justificado na premeditação, consoante precedentes desta Corte. (...) (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM RECONHECIDA PELO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO WRIT. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA SOBRE A AGRAVANTE DO EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ILEGALIDADE DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 713/STF. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 3. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, à toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior. (...) (HC 557.839/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)

Antecedentes:
Trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.

Segundo preleciona Cezar Roberto Bitencourt: Tratado de Direito Penal – Parte Geral, 13a ed. 1 vol. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 589).

“(...) sob o império de uma nova ordem constitucional, e ‘constitucionalizando o Direito Penal’, somente podem ser valoradas como ‘maus antecedentes’ decisões condenatórias irrecorríveis. Assim, quaisquer outras investigações preliminares, processos criminais em andamento, mesmo em fase recursal, não podem ser valoradas como maus antecedentes. ”

Neste mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal entende:

“(...) I - Embora o paciente não possa ser considerado reincidente, em razão do decurso do prazo de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, a existência de condenações anteriores caracteriza maus antecedentes e demonstra a sua reprovável conduta social, o que permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. II - Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STF - RHC 106814 MS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data do Julgamento: 08/02/2011, Primeira Turma, Data da Publicado: DJe-037 DIVULG 23-02-2011 PUBLIC 24-02-2011EMENT VOL-02470-01 PP-00151) ”

Dessa forma, a circunstância judicial referente ao antecedente criminal, não merece prosperar, haja vista que todos os delitos supostamente cometidos pelo apelante ocorreram depois dos fatos (30 de junho de 2016), bem como os processos executivos de pena indicados na sentença, mesmo tendo a sentença transitada em julgado durante o andamento desta ação penal, aconteceram depois do crime em questão. Assim afasto os maus antecedentes.

No que tange a
conduta social
, entendo ser o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas, sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Greco:

“Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.” (in, Curso de Direito Penal – Parte Geral, 10 ed., vol I. Niterói: Impetus, 2008, p. 564).

Personalidade do agente:
A ela devem-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende.

Observando a fundamentação utilizada pelo juiz de primeiro grau, nota-se que utilizou-se para aumentar a pena-base pela conduta social e personalidade do agente, as ações penais do acusado que estão em andamento, ao qual deve ser afastada.

Sendo a conduta social o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, não sendo possível a utilização de inquéritos e ações penais em andamento e nem condenações com trânsito em julgado para desaboná-la.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Greco:

“Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.” (in Curso de Direito Penal - Parte Geral, 10 ed., vol I. Niterói:Impetus, 2008, p. 564).

Em relação a conduta social, o Supremo Tribunal Federal entende que
“1. Inquéritos policiais, processos em andamento, absolvições ou condenações criminais extintas há mais de cinco anos não podem ser valorados negativamente na fixação da pena-base, a título de maus antecedentes, conduta social ou personalidade desfavoráveis, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Precedentes (...)”
(HC 125.586/SP – Rel. Min. Dias Toffolli)

Nesse sentido:

Súmula 444 - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
.

Dessa forma, esta circunstância não se demonstra desfavorável, não tendo o magistrado de piso valorado de maneira correta, sustentando apenas que as conduta dos acusados estão voltadas para a prática de crimes, por responderem a outro processo naquela comarca, não revela qualquer peculiaridade do caso
sub judice
apta a escorar o afastamento da pena base do mínimo.

Relativamente à personalidade, entendo não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo da personalidade, pois não verifico nos autos nenhum laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do apelado voltada à prática do crime, razão pela qual descabe sua valoração negativa.

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas - psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado para o exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave - perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.” (Direito Penal, 1 vol. Atlas, São Paulo: 2004, p. 400).

Igualmente, “
embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida
” (STJ, HC no 285.530/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 23.2.2017), análise que não foi realizada pelo juízo.

Portanto devem ser afastadas.

Circunstâncias do delito:
São os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Logo, quanto às circunstâncias do crime, entendo que a justificativa apresentada pelo magistrado singular é idônea, todavia entendo o aumento desproporcional, ao qual modifico para 01 (um) ano.

Motivos do crime:
É a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo. Não se confunde o motivo do crime com o elemento subjetivo do crime.

Concernente aos motivos do crime, foi utilizado para valorar a banalidade do crime, ou seja, o motivo fútil, que ficou considerado como apto no Conselho de Sentença, tendo o juiz sentenciante utilizado para aumenta-lo na primeira fase da pena, todavia, entendo que o aumento foi desproporcional, e realizo o aumento em 01 (um) ano.

Desse modo, considerando como circunstâncias judiciais desfavoráveis a Culpabilidade, Circunstancias do Crime e os Motivos do Crime, aumento em 03 (três) anos a pena-base acima do mínimo legal do apelante, fixando em
15 (quinze) anos de reclusão
.

Na segunda fase, inexistem agravantes, todavia reconheço a atenuante da menoridade relativa, entretanto entendo que a diminuição feita pelo magistrado merece reparo, motivo pelo qual reduzo em 1/6 (um sexto), fixando a pena em 12 (doze) anos, e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase não há causas especiais de aumento de pena ou diminuição de pena. Assim,
torno-a definitiva em 12 (doze) anos, e 06 (seis) meses de reclusão.

Corrupção de menores.

Para melhor compreensão, transcrevo a dosimetria realizada pelo magistrado coator: (Sentença - Id. 34296493)

“3.2. Dosimetria da pena para o delito de corrupção de menores.

O acusado agiu com consciência e determinação, sendo reprovável a sua conduta, estando evidenciada a sua culpabilidade já que houve premeditação e se aproveitado do sentimento de ira que o menor nutria pelo seu vítima decorrente da perda do celular, ou seja, aproveitou-se da fragilidade emocional do adolescente. Assim, aumento a pena em 06 (seis) meses. Quanto aos antecedentes criminais e os elementos de conduta social e personalidade, vê-se que destoam do almejado pela sociedade, posto o acusado responde a outras ações penais nesta comarca – código 643828, por porte ilegal de armas de fogo – código 647730, associação criminosa, ambos da 3° Vara Criminal, bem como cumpre pena no executivo de pena código 682804, por condenação por definitiva por latrocínio, coisa julgada ocorrida após o presente feito. De igual modo, responde várias ações penais em outras em comarcas distintas, como na comarca de Alto Araguaia-MT, respondendo por 02 (dois) crimes de tráfico – códigos 87874 e 88685 ambos tramitando perante a 2o Vara; do mesmo modo, na comarca de Pedra Preta-MT, respondendo por crime de porte ilegal de arma de fogo – código 59246. Em tendo o réu somente 21 anos e que está preso desde 2016, vê-se que o mesmo cometeu todos os citados crimes logo após completar 18 anos, o que demonstra uma extensa atividade criminosa em pouco espaço de tempo. Razão pelo qual majoro a pena em 06 (seis) meses. As circunstâncias merecem maior reprovação, posto que o menor foi utilizado para prática de um crime doloso contra a vida, majorando-se a pena em 06 (seis) meses. Os motivos estão ligados a facilitar o primeiro delito. As consequências são inerentes ao tipo. Pelos dados dos autos, a vítima não contribuiu para o fato.

Diante de tais considerações, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Inexistem agravantes. Reconheço a atenuante da menoridade relativa, razão pelo qual diminuindo a pena em 06 (seis) meses. Não há causas especiais de aumento de pena ou diminuição de pena. De modo que torno a sanção definitiva em 02 (dois) anos de reclusão.

Nota-se que o juiz sentenciante ao aumentar a pena-base 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, considerou 05 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente e circunstâncias do crime).

Analisando a forma como os fatos se desenvolveram, tenho que a
culpabilidade
, como grau de limitação da pena, pode ser considerada como exacerbada, em razão da dinâmica perfeitamente narrada na sentença.

Com efeito, restou demonstrado que o recorrente, de forma premeditada, ceifou a vida da vítima, e conforme decisão do juiz
a quo
, devidamente fundamentado, a premeditação autoriza a exasperação da pena-base quanto à culpabilidade, todavia modifico o
quantum
aumentado, realizo o acréscimo de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.

Referente a circunstância judicial do
antecedente criminal
, não merece prosperar, haja vista que todos os delitos supostamente cometidos pelo apelante ocorreram depois dos fatos (30 de junho de 2016), bem como os processos executivos de pena indicados na sentença, mesmo tendo a sentença transitada em julgado durante o andamento desta ação penal, aconteceram depois do crime em questão. Assim afasto a circunstância dos antecedentes criminais.

No que tange a
conduta social
e a
personalidade do agente, o
bservando a fundamentação utilizada pelo juiz de primeiro grau, nota-se que utilizou-se para aumentar a pena-base ações penais do acusado que estão em andamento, ao qual deve ser afastada.

Sendo a conduta social o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, não sendo possível a utilização de inquéritos e ações penais em andamento e nem condenações com trânsito em julgado para desaboná-la.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Greco:

“Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.” (in Curso de Direito Penal - Parte Geral, 10 ed., vol I. Niterói:Impetus, 2008, p. 564).

Em relação a conduta social, o Supremo Tribunal Federal entende que
“1. Inquéritos policiais, processos em andamento, absolvições ou condenações criminais extintas há mais de cinco anos não podem ser valorados negativamente na fixação da pena-base, a título de maus antecedentes, conduta social ou personalidade desfavoráveis, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Precedentes (...)”
(HC 125.586/SP – Rel. Min. Dias Toffolli)

Nesse sentido:

Súmula 444 - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
.

Dessa forma, esta circunstância não se demonstra desfavorável, não tendo o magistrado de piso valorado de maneira correta, sustentando apenas que as conduta dos acusados estão voltadas para a prática de crimes, por responderem a outro processo naquela comarca, não revela qualquer peculiaridade do caso
sub judice
apta a escorar o afastamento da pena base do mínimo.

Relativamente à personalidade, entendo não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo da personalidade, pois não verifico nos autos nenhum laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do apelado voltada à prática do crime, razão pela qual descabe sua valoração negativa.

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas - psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado para o exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave - perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.” (Direito Penal, 1 vol. Atlas, São Paulo: 2004, p. 400).

Igualmente, “
embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida
” (STJ, HC no 285.530/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 23.2.2017), análise que não foi realizada pelo juízo.

Portanto devem ser afastadas.

Destarte, quanto às
circunstâncias do crime
, entendo que a justificativa apresentada pelo magistrado singular é idônea, todavia entendo o aumento desproporcional, ao qual modifico para 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.

Desse modo, considerando como circunstâncias judiciais desfavoráveis a Culpabilidade e as Circunstancias do Crime, aumento em 09 (nove) meses acima do mínimo legal a pena-base do apelante, fixando em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase, inexistem agravantes, todavia reconheço a atenuante da menoridade relativa, entretanto entendo que a diminuição feita pelo magistrado merece reparo, motivo pelo qual reduzo em 1/6 (um sexto), fixando a pena em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase não há causas especiais de aumento de pena ou diminuição de pena. Assim,
torno-a definitiva em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Porte ilegal de arma de fogo.

Transcrevo a dosimetria realizada pelo juiz de primeiro grau, referente a dosimetria do crime de porte de arma de fogo: (Sentença - Id. 34296493)

“3.3. Dosimetria da pena para o crime de porte de arma de fogo.

A culpabilidade está na normalidade. Quanto aos antecedentes criminais e os elementos de conduta social e personalidade, vê-se que destoam do almejado pela sociedade, posto o acusado responde a outras ações penais nesta comarca – código 643828, por porte ilegal de armas de fogo – código 647730, associação criminosa, ambos da 3° Vara Criminal, bem como cumpre pena no executivo de pena código 682804, por condenação por definitiva por latrocínio, coisa julgada ocorrida após o presente feito. De igual modo, responde várias ações penais em outras em comarcas distintas, como na comarca de Alto Araguaia-MT, respondendo por 02 (dois) crimes de tráfico – códigos 87874 e 88685 ambos tramitando perante a 2o Vara; do mesmo modo, na comarca de Pedra Preta-MT, respondendo por crime de porte ilegal de arma de fogo – código 59246. Em tendo o réu somente 21 anos e que está preso desde 2016, vê-se que o mesmo cometeu todos os citados crimes logo após completar 18 anos, o que demonstra uma extensa atividade criminosa em pouco espaço de tempo. Razão pelo qual majoro a pena em 06 (seis) meses. As circunstâncias do crime merecem maior reprovação, posto que a arma foi entregue para um menor e utilizada de forma covarde para retirar uma vida, assim agravo a pena em 06 (seis) meses. As consequências do delito é o homicídio, reconhecido e punido, logo deixo de acrescer para não implicar em bis in idem. A vítima é o Estado, que nada contribuiu para o delito.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 dias-multa.

Inexistem agravantes. Reconheço a atenuante da menoridade relativa, razão pelo qual diminuindo a pena em 06 (seis) meses. Não há causas especiais de aumento de pena ou diminuição de pena. De modo que torno a sanção definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 50 dias-multa.”

Nota-se que o juiz sentenciante ao aumentar a pena-base 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, considerou 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes, conduta social, personalidade do agente e circunstâncias do crime).

Com efeito, referente a circunstância judicial do
antecedente criminal
, não merece prosperar, haja vista que todos os delitos supostamente cometidos pelo apelante ocorreram depois dos fatos (30 de junho de 2016), bem como os processos executivos de pena indicados na sentença, mesmo tendo a sentença transitada em julgado durante o andamento desta ação penal, aconteceram depois do crime em questão. Assim afasto a circunstância dos antecedentes criminais.

No que tange a
conduta social
e a
personalidade do agente,
observando a fundamentação utilizada pelo juiz de primeiro grau, nota-se que utilizou-se para aumentar a pena-base ações penais do acusado que estão em andamento, ao qual deve ser afastada.

Sendo a conduta social o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, não sendo possível a utilização de inquéritos e ações penais em andamento e nem condenações com trânsito em julgado para desaboná-la.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Greco:

“Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.” (in Curso de Direito Penal - Parte Geral, 10 ed., vol I. Niterói:Impetus, 2008, p. 564).

Em relação a conduta social, o Supremo Tribunal Federal entende que
“1. Inquéritos policiais, processos em andamento, absolvições ou condenações criminais extintas há mais de cinco anos não podem ser valorados negativamente na fixação da pena-base, a título de maus antecedentes, conduta social ou personalidade desfavoráveis, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Precedentes (...)”
(HC 125.586/SP – Rel. Min. Dias Toffolli)

Nesse sentido:

Súmula 444 - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
.

Dessa forma, esta circunstância não se demonstra desfavorável, não tendo o magistrado de piso valorado de maneira correta, sustentando apenas que as conduta dos acusados estão voltadas para a prática de crimes, por responderem a outro processo naquela comarca, não revela qualquer peculiaridade do caso
sub judice
apta a escorar o afastamento da pena base do mínimo.

Relativamente à personalidade, entendo não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo da personalidade, pois não verifico nos autos nenhum laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do apelado voltada à prática do crime, razão pela qual descabe sua valoração negativa.

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas - psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado para o exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave - perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.” (Direito Penal, 1 vol. Atlas, São Paulo: 2004, p. 400).

Igualmente, “
embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida
” (STJ, HC no 285.530/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 23.2.2017), análise que não foi realizada pelo juízo.

Portanto devem ser afastadas.

Destarte, quanto às
circunstâncias do crime
, entendo que a justificativa apresentada pelo magistrado singular é idônea, todavia entendo o aumento desproporcional, ao qual modifico para 03 (três) meses.

Desse modo, considerando como circunstância judicial desfavorável a Circunstância do Crime, aumento em 03 (três) meses acima do mínimo legal a pena-base do apelante, fixando em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Na segunda fase, inexistem agravantes, todavia reconheço a atenuante da menoridade relativa, entretanto entendo que a diminuição feita pelo magistrado merece reparo, motivo pelo qual reduzo em 1/6 (um sexto), fixando a pena em 01 (um) ano, 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase não há causas especiais de aumento de pena ou diminuição de pena. Assim,
torno-a definitiva em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e abaixo a pena de multa para ser proporcional a pena imposta, tornando-a em
40 (quarenta) dias-multa
, fixando o valor do dia multa em 1/30 do menor salário vidente à época dos fatos.

Em conformidade ao art. 33, § 2°, “a”, e §3o, do Código Penal fixo o regime
fechado
para o início de cumprimento das penas ao condenado.

Diante do exposto, em consonância parcial com o Parecer Ministerial,
provejo parcialmente
o recurso de apelação interposto em favor de
Fernando Arce Amaral
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020